Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E SUSPENSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA.
1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes dos autos, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo.
2. A multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC são devidos no cumprimento definitivo de sentenças que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, não incidindo no cumprimento de sentenças que estabeleçam obrigação de fazer.
3. A suspensão da multa cominatória é consequência lógica da prorrogação do prazo concedido ao executado para cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que, prorrogado o prazo, não há inadimplemento.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.